Tribunal: TJES
Processo: 5007477-65.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007477-65.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: JACQUELINE DE MORAIS ROCHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da contradição.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos
os fundamentos necessários ao julgamento da lide
, possível concluir que o propósito do recorrente é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
contra acórdão (id nº 5404535), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em desfavor de
JACQUELINE DE MORAIS ROCHA
.

Aduz o embargante (id. nº 5615711) a existência do vício da contradição, uma vez que foi a própria parte recorrida quem deixou de acompanhar as publicações oficiais do ente municipal, assim como o julgamento em questão importa em afronta aos princípios da razoabilidade, da publicidade e da igualdade.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo município embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente ao direito da recorrida de ser cientificada pessoalmente da nomeação e convocação para posse, foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 5404535):

[...]
Pelo que se vê dos autos, o município recorrente, por meio do Edital nº 001/2019/PML/ES, publicado em 18 de dezembro de 2019, deu início ao certame visando a seleção de candidatos para ocupar cargos públicos na municipalidade, dentre eles, o de Professor de Educação Básica – I – PEB-I, cargo ao qual concorreu a apelada.

Na data de
1º de julho de 2020
o certame fora homologado pelo ente público, sendo editado o Decreto nº 768/2021, datado e publicado no diário da justiça em
5 de julho de 2021
, por meio do qual foram nomeados os servidores aprovados no concurso público em questão, dentre eles, a recorrida.

Dessa maneira, fica claro que, entre a data da homologação do certame e a nomeação da apelada, seguida de convocação para posse, decorreu
mais de 1 (um) ano
, o que deixa evidente a violação do princípio da razoabilidade na convocação da candidata realizada pela Administração Pública exclusivamente via publicação oficial e divulgação no seu sítio eletrônico.

Ainda que o apelante sustente ter a própria recorrida afirmado que não estaria mais acompanhando as publicações oficiais do município, tal argumento não merece prosperar, pois não é razoável exigir que a candidata acompanhasse, dia após dia, durante mais de 1 (um) ano, as publicações realizadas pela municipalidade, na esperança de encontrar sua nomeação e convocação para posse.

Além disso, ainda que defenda o município recorrente que a aplicação da Lei Complementar nº 173/20, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), tornou o certame mais moroso, justificando, inclusive, sua suspensão, não se apresenta como fundamento hábil a afastar o alegado vício. Isso porque, em observância dos princípios da publicidade e da razoabilidade, cabia à municipalidade dar ciência à recorrida pessoalmente acerca da nomeação e convocação, ainda que inexistente tal previsão no edital do concurso.

A este respeito, calha trazer o posicionamento sedimentado no âmbito do Colendo STJ sobre o tema:

[...] 1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que
não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. [...] (AgInt no AREsp nº 1.527.088/PB, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, DJe de 11/3/2020 - grifei).

Desse modo, deve ser garantido à recorrida o direito de ser cientificada pessoalmente da nomeação e convocação para posse, a fim de que, caso queira, exerça o direito de prosseguir no certame.

Por fim, saliento que o reconhecimento da ilegalidade tratada no presente recurso não isenta a recorrida do cumprimento de possíveis exigências constantes do edital do concurso público que ainda não tenham sido por ela atendidas e que antecedam à sua posse no cargo público ao qual logrou ser aprovada.

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou devidamente todos os fundamentos necessários ao julgamento da lide, especialmente em respeito ao princípio da motivação das decisões.

De mais a mais, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 339 no sentido de que: “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Com base nisso, posso concluir que o propósito da embargante no presente recurso é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.